Tribunal: TJES
Processo: 5003872-60.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003872-60.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RENAN ALBUQUERQUE DANTAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – AGRAVO INTERNO Nº 5003872-60.2021.8.08.0047

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RENAN ALBUQUERQUE DANTAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO QUANTO AO JULGAMENTO DO ACÓRDÃO. INTIMAÇÃO QUANTO A SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que pertence ao quadro efetivo da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo e recebe subsídio mensal, bem como gratificação de serviço extra. Pugna pelo recebimento dos reflexos da gratificação de serviço extra sobre o 13º salário e do terço constitucional de férias.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos exordiais.

O Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado, requerendo a improcedência dos pedidos autorais, que foi provido por esta 3ª Turma Recursal. O acórdão transitou em julgado em 01/02/2024, conforme certidão de Id. n° 7216039.

Ato contínuo, o recorrente pugnou pela regular intimação da Fazenda Pública na forma do art. 183, § 1º, do Código de Processo Civil do acórdão da Turma Recursal com devolução dos prazos relativos às intimações que não observarem a norma processual.

Em sede de decisão monocrática, este d. juízo rejeitou o pedido da procuradoria e determinou o retorno dos autos ao juízo
a quo
para prosseguimento do feito.

Irresignado, o recorrente interpôs Agravo Interno, argumentando pela insuficiência da intimação da Fazenda Pública estadual da pauta de sessão de julgamento e não do conteúdo do acórdão, conforme dispõe o art. 183 do Código de Processo Civil e o Ato Normativo Conjunto (CGJ/TJES) nº 013/2016, requerendo a reforma da decisão monocrática.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95, na forma do Enunciado 15 do FONAJE:

ENUNCIADO 15 – Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.

Destaco que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o art. 544 foi substituído pelo art.1.042 e o art. 557 foi substituído pelo art. 932, incisos III e IV.

A presente irresignação, todavia, encontra previsão no art. 1021, do CPC, segundo o qual “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Assim, diante da prolação de decisão monocrática pelo d. juízo, cabível a interposição do presente Agravo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Diante da previsão do art. 27 da Lei n° 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente a legislação o disposto na Lei n° 9.099/95, ou seja, quando a Lei do Juizado Fazendário não disciplinar determinado instituto processual, aplica-se a disposição do Juizado Cível para suprimir a omissão legal.

Portanto, devida à aplicação do disposto no art. 45 da Lei n° 9.099/95 ao caso em comento, quanto a necessidade de intimação das partes da designação da sessão de julgamento do Recurso Inominado, cabendo aos litigantes acompanharem o ato processual para ciência do conteúdo do acórdão.

Art. 45. As partes serão intimadas da data da sessão de julgamento.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, em sede de repercussão geral, no sentido de que “a prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.” (Tema 549).

Assim, em leitura conjunta das disposições legais, a fazenda pública deve ser intimada da sessão de julgamento, sendo desnecessária a expedição de nova intimação eletrônica quanto ao resultado do recurso.

Outrossim, observo que o agravante não sofreu qualquer prejuízo com a ausência de intimação da prolação do acórdão, uma vez que Recurso Inominado interposto pela parte foi integralmente provido, de forma que inviável o reconhecimento de nulidade processual, consoante determina o princípio da
pas de nullité sans grief
(inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às partes).

Isto posto, mantenho o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática quando a inexistência de nulidade de intimação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do
AGRAVO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento firmado em sede de Decisão Monocrática.

Registro ainda que, em caso de votação unânime, deverá incidir, em desfavor do ora recorrente, multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado na causa, na forma do art. 1021, § 5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma
do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)